Tribunal: STF
Processo: HC 99772
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Constitucional. Penal. Ausência de 
   fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva e 
   excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. 
   Questões não analisadas definitivamente no Tribunal de Justiça do 
   Estado de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça. Dupla 
   supressão de instância não admitida. Precedentes da Corte.
1. As 
   questões relativas à ausência de fundamentos concretos para a 
   decretação da prisão preventiva e ao excesso de prazo para o 
   encerramento da instrução criminal não foram examinadas 
   definitivamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
   nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impossibilita a sua 
   análise, nesta sede, sob pena de dupla supressão de instância. 
   
2. Habeas corpus não conhecido.